Tribunal: TJSP
Processo: 1000231-65.2017.8.26.0082
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-06
Data de publicação: 2020-06-06

Ementa:
Apelação – Mandato – Ação de indenização por danos materiais e morais – Prescrição da pretensão autoral por desídia do patrono – Teoria da perda de uma chance – Perdas e danos que não se presumem – Danos materiais não configurados – Sentença mantida.

A indenização pela perda de uma chance pressupõe a existência de dano resultante de fato consumado e não apenas hipotético. É

Ementa:

Apelação – Mandato – Ação de indenização por danos materiais e morais – Prescrição da pretensão autoral por desídia do patrono – Teoria da perda de uma chance – Perdas e danos que não se presumem – Danos materiais não configurados – Sentença mantida.

A indenização pela perda de uma chance pressupõe a existência de dano resultante de fato consumado e não apenas hipotético. É incontroversa a desídia do autor ante a ocorrência de prescrição da pretensão do falecido na ação trabalhista, todavia, deve ser lembrado que a obrigação do advogado é de meio e não de resultado, o que significa dizer que mesmo se o réu tivesse sido diligente e ajuizado a ação dentro do prazo, não se tem como prever se o autor sairia vencedor naquela ação. Trata-se de evento incerto, que não necessariamente ocorreria. A situação é lamentável, contudo, frisa-se que perdas e danos não se presumem, devem estar comprovados. A indenização por danos morais atingiu o objetivo reparatório pela situação causada pelo réu.

Apelação desprovida, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000405763
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000231-65.2017.8.26.0082, da Comarca de Boituva, em que são apelantes JOÃO
SALVADOR PEREIRA (ESPÓLIO), HELENITA PEREIRA DA CONCEIÇÃO
(JUSTIÇA GRATUITA) e MARIA MADALENA DA CONCEIÇÃO (JUSTIÇA
GRATUITA), é apelado EDVALDO DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 6 de junho de 2020.
LINO MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000231-65.2017.8.26.0082 -Voto no 44.687 - mms
2
Apelação no 1000231-65.2017.8.26.0082
Apelante:
Espolio de João Salvador Pereira (representado por Maria
Madalena Conceição e Helenita Pereira da Conceição)
Apelado:
Edvaldo da Silva
Comarca:
Boituva (2a Vara)
Juiz(a):
Heloisa Helena Franchi Nogueira Lucas
VOTO N.o 44.687
Apelação Mandato Ação de indenização por danos materiais e
morais Prescrição da pretensão autoral por desídia do patrono
Teoria da perda de uma chance Perdas e danos que não se
presumem
Danos materiais não configurados
Sentença
mantida.
A indenização pela perda de uma chance pressupõe a existência de
dano resultante de fato consumado e não apenas hipotético. É
incontroversa a desídia do autor ante a ocorrência de prescrição da
pretensão do falecido na ação trabalhista, todavia, deve ser
lembrado que a obrigação do advogado é de meio e não de
resultado, o que significa dizer que mesmo se o réu tivesse sido
diligente e ajuizado a ação dentro do prazo, não se tem como
prever se o autor sairia vencedor naquela ação. Trata-se de evento
incerto, que não necessariamente ocorreria. A situação é
lamentável, contudo, frisa-se que perdas e danos não se presumem,
devem estar comprovados. A indenização por danos morais atingiu
o objetivo reparatório pela situação causada pelo réu.
Apelação desprovida, com observação.
Vistos.
A r. sentença de fls. 190/196 julgou parcialmente
procedente a ação para condenar o réu ao pagamento de R$ 15.000,00 aos
autores, a título de danos morais, com correção monetária e juros de mora
desde a data do arbitramento. Em razão da sucumbência recíproca, o réu
deve arcar com as custas e despesas processuais e honorários advocatícios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000231-65.2017.8.26.0082 -Voto no 44.687 - mms
3
arbitrados em 10% do valor da condenação, e os autores com os honorários
advocatícios, fixados em 10% sobre a diferença entre o valor pretendido e o
valor da condenação; observado o benefício da justiça gratuita.
Apelação dos autores a fls. 199/204 com pedido de
procedência da indenização por danos materiais. Não vieram contrarrazões
(fl. 209).
É o relatório.
Narram os autores que contrataram os serviços
advocatícios do requerido para propositura de reclamação trabalhista contra
antigo empregador de João Salvador Pereira. Relatam que a procuração foi
outorgada em 23.02.2007, mas a ação somente foi ajuizada em 01.12.2010,
depois de passados 03 (três) anos e 09 (nove) meses. Afirmam que a sentença
foi publicada em 07.02.2014 e, não obstante haver reconhecido vínculo
empregatício do falecido em relação à empresa empregadora, deixou de
condená-la ao pagamento de verbas trabalhistas pleiteadas, uma vez que
haviam se tornado inexigíveis por força de prescrição, ante o decurso do
prazo de 02 anos da extinção do contrato de trabalho. Alegam que perderam o
direito ao recebimento daquelas verbas, calculadas à época em R$ 16.044,57,
e que o advogado agiu com desídia em suas atribuições, deixando de defender
os interesses de seus constituintes. Pleiteiam indenização por dano moral no
valor de R$ 15.000,00, além do prejuízo material, atualizado em R$
52.944,11, fundamentando-se na teoria da perda de uma chance.
A r. sentença não merece reforma.
Como acertadamente afirmou o douto magistrado, a
indenização pela perda de uma chance pressupõe a existência de dano
resultante de fato consumado e não apenas hipotético. É incontroversa a
desídia do autor ante a ocorrência de prescrição da pretensão do falecido na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000231-65.2017.8.26.0082 -Voto no 44.687 - mms
4
ação trabalhista, todavia, deve ser lembrado que a obrigação do advogado é
de meio e não de resultado, o que significa dizer que mesmo se o réu tivesse
sido diligente e ajuizado a ação dentro do prazo, não se tem como prever se o
autor sairia vencedor naquela ação. Trata-se de evento incerto, que não
necessariamente ocorreria.
Nesse ínterim, os apelantes mencionam honorários
contratuais que foram pagos no importe de R$ 7.000,00 para recebimento de
pensão por morte. Todavia, não demonstraram o referido pagamento, nem
mesmo o incluíram nos pedidos e cálculos em sua inicial (fls. 10 e 52).
A situação é lamentável, contudo, frisa-se que
perdas e danos não se presumem, devem estar comprovados. Diante todo o
exposto, a indenização por danos morais atingiu o objetivo reparatório pela
situação causada pelo réu.
Por conseguinte, nego provimento à apelação, com a
observação de que a alíquota dos honorários sucumbenciais devidos pelos
apelantes fica majorada para 11% (artigos 85, § 11, e 98, § 3o, do CPC).
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura eletrônica